Tribunal: TJES
Processo: 0000326-59.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000326-59.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000326-59.2023.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA, NIELSON VENTURA DA SILVA, JOAO LOPES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E SUBSIDIARIAMENTE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA MEDIDA DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por BRUNO DE OLIVEIRA, NIELSON VENTURA DA SILVA e JOÃO LOPES contra sentença condenatória da Juíza da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que condenou: (i) Bruno, por lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, I e II, da Lei 9.613/98), à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado; (ii) Nielson, por furto qualificado (art. 155, § 1º, do Código Penal), à pena de 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto; e (iii) João, por receptação (art. 180 do Código Penal), à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa de Nielson requer sua absolvição e, subsidiariamente, a aplicação de medida de segurança em razão de dependência química. A defesa de João busca a desclassificação de sua conduta para receptação culposa. Subsidiariamente, ambos requerem a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção da pena de multa. A defesa de Bruno pleiteia sua absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se Nielson deve ser absolvido por falta de provas; (ii) se Nielson faz jus à aplicação de medida de segurança em razão de sua dependência química; (iii) se João deve ter sua conduta desclassificada para receptação culposa; (iv) se as penas-base dos recorrentes devem ser reduzidas ao mínimo legal e a pena de multa, isenta; e (v) se Bruno deve ser absolvido da acusação de lavagem de dinheiro, por ausência de dolo específico para ocultar a origem ilícita do bem

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal e documental (boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de restituição e relatório de investigação) comprova a materialidade e autoria do furto praticado por Nielson, bem como a receptação e a lavagem de dinheiro atribuídas a João e Bruno, respectivamente, afastando-se o pleito absolutório.

A alegação de dependência química não afasta a imputabilidade penal, pois não há nos autos laudo técnico que comprove a incapacidade total ou parcial de Nielson no momento do crime. A jurisprudência exige prova técnica para que a dependência química configure semi-imputabilidade ou inimputabilidade.

No caso de João, as circunstâncias indicam ciência da origem ilícita do bem, demonstrada pelo preço abaixo do mercado e pelas circunstâncias da transação, afastando a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.

A tipificação do crime de lavagem de dinheiro exige apenas a ocultação ou dissimulação da origem ilícita de bens, o que foi demonstrado pela posse da motocicleta adquirida com recursos provenientes do furto, configurando a intenção de Bruno em colaborar com a ocultação.

A pena-base foi fixada adequadamente acima do mínimo legal, em conformidade com as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal), especialmente considerando-se a culpabilidade, antecedentes e consequências das condutas dos réus. A jurisprudência permite a exasperação em frações proporcionais para cada circunstância desfavorável.

A pena de multa integra o tipo penal e deve seguir a proporcionalidade da pena privativa de liberdade, não cabendo isenção na fase de conhecimento, embora seja possível a revisão ou parcelamento na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dependência química não afasta a imputabilidade penal, salvo comprovação técnica de incapacidade no momento do crime.

No crime de receptação, cabe ao réu demonstrar a licitude do bem em sua posse, sendo suficiente para o dolo a ciência das circunstâncias indicativas de origem ilícita.

A lavagem de dinheiro se caracteriza pela ocultação ou dissimulação da origem ilícita de bens, independentemente de prova direta do dolo específico.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada por circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas pelo juiz.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e não é passível de isenção na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 155, §1º, e 180; Lei 9.613/98, art. 1º, §1º, I e II; LEP, art. 169; CPP, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, ACr 0002707-97.2019.8.08.0026, Relª Desª Rachel Durao Correia Lima, j. 02.03.2023; TJ-ES, APCR 0000610-24.2021.8.08.0069, Rel. Des. Willian Silva, j. 01.06.2023; TJES, Apelação Criminal 0025802-32.2019.8.08.0035, Rel. José Augusto Farias de Souza, j. 05.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000326-59.2023.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA, NIELSON VENTURA DA SILVA, JOAO LOPES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO DE OLIVEIRA, NIELSON VENTURA DA SILVA e JOÃO LOPES
, em face da respeitável sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o primeiro, como incurso no artigo 1º, §1º, I e II, da lei 9.613/98, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado; o segundo nas iras do art. 155, § 1º, do Código Penal, a uma pena de 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, para cumprimento no regime inicial semiaberto; e, o terceiro nas imputações do art. 180 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais de Nielson e João, a defesa pleiteia pela absolvição do recorrente Nielson. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medida de segurança, em razão de sua dependência química. Em favor de João, requer a desclassificação de sua conduta para receptação culposa. Subsidiariamente, em favor de ambos os os recorrentes, busca a fixação da pena-base no seu mínimo legal e a isenção da pena de multa.

Em suas razões recursais, pugna o recorrente Bruno pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer que seja imposta a pena-base em seu mínimo legal.

Nas contrarrazões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer o improvimento dos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer lançado pelo ilustre Procurador Josemar Moreira, opina, opina pelo improvimento dos recursos.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 11 de março de 2023, o denunciado Nielson Ventura da Silva, valendo-se do repouso noturno, subtraiu pochete contendo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e documentos pessoais de Geraldo Custódio. Em seguida, Nielson procurou João Lopes para compra de uma motocicleta, que lhe foi vendida por R$ 5.000,00 paga com dinheiro do furto acima relatado. Mesmo sabendo da origem ilícita do pagamento (dinheiro em espécie), João recebeu quantia como forma de pagamento. Posteriormente, Bruno de Oliveira receptou motocicleta como forma de quitação de dívida de drogas de Nielson.

Pois bem.

A materialidade dos crimes restou sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e Relatório de Investigação.

A Defesa aduz que Nielson não foi visto praticando o crime, sustentando que não há provas suficientes para sustentar a condenação por furto.

Ressalte-se que as testemunhas Eraldo de Oliveira e Arieldson confirmaram o apelante foi visto no momento da subtração. Vejamos:

“
(...) um vizinho viu Nielson no beco da residência do Sr. Geraldo; que o genitor do depoente o ligou antes do fato pedindo para o depoente o levar na cidade de Cachoeiro de Itapemirim para fazer uma cirurgia; que o genitor do depoente tinha uma escara nas costas e queria fazer uma raspagem; que após o furto o genitor do depoente disse que não faria mais a cirurgia porque furtaram o valor que estava guardado para a cirurgia”
(Eraldo de Oliveira Custódio).

“
Que reside próximo a residência onde Sr. Geraldo residia; que tomou conhecimento que uma carteira com uma grande quantia de dinheiro foi furtada da casa do Sr. Geraldo; que o depoente viu Nielson entrando no beco que dá acesso à residência do Sr. Geraldo, por volta de 00h; que conhece Nielson e conhecia sua família; que Nielson ficou em torno de 5 minutos dentro da casa do Sr. Geraldo; que o depoente mora na rua principal; que Nielson já realizou diversos furtos no local; que isso já acontece há muito tempo; que conhece a residência do Sr. Geraldo; que possui dois acessos, um pela rua principal e outro pela residência da genitora do depoente; que o beco da acesso a casa de outro morado; mas o depoente viu Nielson indo em direção ao portão do Sr. Geraldo; que no dia seguinte o Sr. Geraldo disse que foi furtado (...)”
(Aridelson Sales).

O informante, Neilson da Silva Alcantara, irmão do apelante Nielson, relatou que:

“
(...
);
que não estava presente quando Nielson chegou em casa com uma grande quantia de dinheiro perguntando se alguém precisava de ajuda; que o depoente trabalha embarcado e ficou sabendo do furto quando estava em alto-mar; que ficou sabendo que Nielson foi preso por causa desse fato;
que o depoente encontrou a carteira do Sr. Geraldo no meio dos pertences de Nielson; que achou a pochete com os documentos do Sr. Geraldo na casa onde morava Nielson
; que, na época dos fatos, Nielson não estava trabalhando; que
viu Bruno com a moto que foi comprada com o dinheiro furtado; que Bruno disse que devolveria a motocicleta mediante pagamento
; que o depoente foi na delegacia apenas entregar os documentos do Sr. Geraldo, que não queria se envolver; que ficou sabendo que Nielson tinha uma dívida com Bruno; que ficou sabendo que Nielson foi na casa de Bruno; que Bruno segurou a moto e disse que não devolveria; que ficou sabendo que Nielson e Bruno brigaram; que não sabe o valor da dívida de Nielson com Bruno; que não sabe informar o motivo da dívida; que não sabe se Gelcelina pediu para Bruno reter a moto, que não conhece Gelcelina; que o genro de Bruno entrou em contato com o depoente pedindo o documento da moto, que o depoente disse que não tinha o documento da moto; que Bruno perguntou se o depoente tinha condições de pagar a dívida para pegar a moto.”
(Neilson da Silva Alcantara)

Como

se

vê
,
o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para ensejar o decreto condenatório
do apelante Nielson,
nos moldes como exarado na r. sentença.

Seguindo na análise da irresignação, observo que o apelante Nielson formula pedido de aplicação de medida de segurança, em razão de sua dependência química.

Todavia, a mera alegação de dependência química não afasta a imputabilidade do réu, tendo em vista que, além da prova de ser o réu toxicômano, é imprescindível a realização de prova técnica a atestar, na forma legal, que o agente era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Acerca do tema, merecem destaque as lições de Guilherme Souza Nucci acerca da inimputabilidade decorrente da drogadição:

É fundamental que o agente, estando drogado à época do fato, perca a capacidade de entender o ilícito (inteligência) ou de comportar-se de acordo com o entendimento do ilícito (vontade). Há uma associação entre a análise do perito (o médico deve examinar o agente atestando a sua incapacidade em virtude do estado em que se encontra no momento do exame ou, se possível à época do fato) e a avaliação judicial (o juiz analisa se o agente tinha condições psicológicas de, em virtude do estado descrito pelo médico, captar o ilícito e comportar-se de acordo com tal entendimento). Nessa reunião de avaliações, busca-se evitar o predomínio do médico sobre o juiz ou deste sobre aquele. Em suma, o médico atesta o efeito da droga sobre o agente e o juiz avalia esse efeito sob o prisma da afetação da sua inteligência ou vontade no momento da prática do fato criminoso. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas - 5ª ed. Rev. Atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pág. 398).

Contudo, não há nos autos laudo constatando a dependência química ou a incapacidade total ou reduzida do apelante no momento do crime, ou que no momento do crime não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme este entendimento.

Aliás, de acordo com os elementos dos autos, percebe-se que, como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, “
Nielson agiu de forma consciente e deliberada, demonstrando pleno controle de suas ações no momento da prática do furto. A conduta ilícita do réu não revela qualquer comprometimento de sua capacidade de entender a ilicitude dos atos praticados, já que o planejamento do crime e a sua execução evidenciam o seu estado de plena consciência
”.

Neste sentido manifesta-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso. 2. A drogadição voluntária, em última análise, a dependência química, não tem o condão de afastar a culpabilidade penal (art. 28, II do CP), notadamente quando restar comprovado que o agente possuía plena consciência e vontade de praticar o crime. 3. Em outras palavras, a dependência química não configura inexigibilidade de conduta diversa, pois o agente dispõe de outros meios, além do crime, de ser portar, seja buscando tratamento químico, auxílio com profissionais da área da saúde ou religioso ou, ainda, sustentar o vício com trabalho legal. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-ES; ACr 0002707-97.2019.8.08.0026; 1ª Câmara Criminal; Relª Desª RACHEL DURAO CORREIA LIMA;
data:02/03/2023
)”.

“
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS PELA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento mínimo que seja apto a demonstrar a perturbação mental ou a incapacidade de compreensão da ilicitude da ação praticada, não sendo possível, pela mera presunção, depreender que o apelante se trata de um semi-imputável ou inimputável em razão de sua suposta dependência química. 2. Não há nos autos nenhum elemento que ateste tamanha dependência química, prova essa que seria ônus da defesa. Ser o apelante usuário de drogas, como se alega de forma genérica, não conclui pela necessidade da internação, salvo, neste caso, prova técnica suficiente que atestasse essa condição. (TJ-ES; APCR 0000610-24.2021.8.08.0069; Rel. Des. WILLIAN SILVA; data: 01/06/2023)”

O recorrente João busca a desclassificação da sua conduta para receptação culposa.

Como sabido, no crime de receptação, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

No caso de João, as circunstâncias duvidosas da transação e o preço muito abaixo do valor de mercado indicam que ele tinha plena ciência da origem ilícita da motocicleta

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do réu que adquiriu aparelho celular objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita. 3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal 0025802-32.2019.8.08.0035, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 05/02/2024)”.

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, merecendo desacolhimento o pedido de desclassificação dos fatos para modalidade culposa, uma vez que demonstrado que o acusado sabia tratar-se de produto roubado.

A
Defesa de Bruno alega que o mesmo não praticou o crime de lavagem de dinheiro,
vez que
não possuía dolo para ocultar a origem ilícita da motocicleta e que apenas a manteve a pedido de terceiros.

Vale ressaltar que a
tipificação do crime de lavagem de dinheiro, basta que o réu tenha contribuído de qualquer forma para ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens.

N
a hipótese
, a participação de Bruno está amplamente comprovada pela manutenção da motocicleta adquirida com recursos ilícitos, indicando sua intenção clara de ocultar a origem criminosa.

Neste sentido
a
testemunha Gelcelina,
consignou
que conversou com Tatiana (esposa do recorrente) nos seguintes termos:

“(...)
que Geraldo relatou para a depoente que foi furtado; que Nielson passou no local com uma moto, e o Sr. Geraldo perguntou de onde Nielson conseguiu a moto; que Nielson disse que era do irmão que trabalhava na Petrobrás, que depois Nielson disse que era do outro irmão; que ligou para Tatiana, para caso aparecesse uma moto em sua residência era para segurar a moto e ligar para a depoente; que Tatiana ligou para a depoente e a depoente foi ao local; que quando a depoente chegou no local viu a moto na frente da residência de Tatiana; que Nielson empurrou a depoente; que a depoente pediu para segurar a moto porque foi comprada com o dinheiro do Sr. Geraldo que foi furtado
”.

Ademais, a
testemunha N
ei
lson, irmão do corréu N
ielson
, confirmou a negociação entre este e o recorrente, bem como o contexto antecedente do comércio de drogas entre os dois:

“(...)
que o depoente encontrou a carteira do Sr. Geraldo no meio dos pertences de Nielson; que achou a pochete com os documentos do Sr. Geraldo na casa onde morava Nielson; que, na época dos fatos, Nielson não estava trabalhando; que viu Bruno com a moto que foi comprada com o dinheiro furtado; que Bruno disse que devolveria a motocicleta mediante pagamento; que o depoente foi na delegacia apenas entregar os documentos do Sr. Geraldo, que não queria se envolver; que ficou sabendo que Nielson tinha uma dívida com Bruno; que ficou sabendo que Nielson foi na casa de Bruno; que Bruno segurou a moto e disse que não devolveria; que ficou sabendo que Nielson e Bruno brigaram; que não sabe o valor da dívida de Nielson com Bruno
”.

Conforme bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, “
o dolo específico no crime de lavagem de dinheiro pode ser inferido das circunstâncias fáticas, não sendo necessária prova direta da intenção. A ocultação e a manutenção de bens de origem ilícita, quando aliada a provas concretas como depoimentos e documentos, é suficiente para caracterizar o crime. Bruno, ao esconder a motocicleta, colaborou diretamente para a dissimulação da sua origem.
”

Desta forma
, diante de todo o conjunto probatório
constante nos autos
, não
há que se falar em absolvição.

Adiante, todos os recorrentes pleiteiam a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Quanto à pena-base aplicada aos apelantes, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelos recorrentes, vez que ostentam em seu desfavor mais de uma circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos. A saber: Nielson (culpabilidade, conduta social, motivos e consequências), João (culpabilidade e consequências), e, Bruno (culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências).

Vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, a pena aplicada, em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima encontra-se adequada e proporcional ao caso em análise.

Por fim, busca a defesa de Nielson e João, a isenção da pena de multa, haja vista não possuírem condições financeiras.

Entretanto, trata-se de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador acerca da isenção de seu arbitramento.

Vale ressaltar que, o
quantum
de dias-multa deve ser aplicado na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal.

Na hipótese, a pena de multa seguiu a proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, quando o artigo 49, do Código Penal prevê o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

No caso focado, observo que utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que em total consonância com os ditames legais.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal e artigo 50, do Código Penal, prescrevem que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO-LHES
PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.